Tribunal: TJDFT
Processo: 0747359-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DIVERSOS ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. FEITO COMPLEXO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. DIVERSOS PEDIDOS DE HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. DECRETO PRISIONAL MANTIDO. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se do 6o (sexto) pedido de habeas corpus em favor do paciente. Ausente fato novo que altere a situação da custódia cautelar; é de se manter o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça que já se manifestou pela legalidade e necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

2. A via estreita de habeas corpus não permite o exame de prova. As questões meritórias relacionadas na presente impetração, tais como a tese de ilegalidade do reconhecimento do paciente, serão apreciadas na sentença que se aproxima (já que a instrução criminal está encerrada), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Ordem denegada.